Tribunal: TJES
Processo: 0002582-76.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.105/2015. REGIME RECURSAL DO NOVO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O

decisum
hostilizado não se amolda ao conceito de sentença previsto no artigo 203, § 1º, do CPC, na medida em que cuida de pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não pôs fim à referida fase procedimental, resolvendo apenas questão incidente (valor da causa).

2.

A
interposição de apelação cível contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau que julga impugnação ao valor da causa constitui, sim, erro grosseiro, porquanto o recurso cabível era o agravo de instrumento, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

3.
Não obstante a exceção retificatória tenha sido proposta antes da entrada em vigor no Novo Código de Processo Civil de 2015, isto é, sob a égide do CPC de 1973, a decisão que resolve a impugnação ao valor da causa não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento.

4.
Sob essa ótica, não havendo margem nos julgados exarados pelo STJ, não se acolhe o argumento do
recorrente
de que seria possível a utilização do princípio da fungibilidade recursal diante da incorreção do título da decisão.

5. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002582-76.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: JESUS LOBO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.105/2015. REGIME RECURSAL DO NOVO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O

decisum
recorrido não se amolda ao conceito de sentença previsto no artigo 203, § 1º, do CPC, na medida em que cuida de pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não pôs fim à referida fase procedimental, resolvendo apenas questão incidente (valor da causa).

2.

A
interposição de apelação cível contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau que julga impugnação ao valor da causa constitui, sim, erro grosseiro, porquanto o recurso cabível era o agravo de instrumento, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

3.
Não obstante a exceção retificatória tenha sido proposta antes da entrada em vigor no Código de Processo Civil de 2015, isto é, sob a égide do CPC de 1973, a decisão que resolve a impugnação ao valor da causa não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento.

4.
Sob essa ótica, não havendo margem nos julgados exarados pelo STJ, não se acolhe o argumento do
recorrente
de que seria possível a utilização do princípio da fungibilidade recursal diante da incorreção do título da decisão.

5. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002582-76.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: JESUS LOBO

Advogados do(a) APELANTE: RENATA GUIMARAES ZUBA OLIVEIRA - MG122308, LAUDICEA ROSALINA DE ALMEIDA GOMES - MG106149-A, NORMA CELINA GENEROSO LISBOA E ALVES - MG73274, PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG92951-A, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA - PI3490-A, CLAUDIA ROZELI GOMES DE OLIVEIRA - MG92702-A

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO BONOMO PEREIRA - ES13093-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.

Inconformado, em sede de razões recursais o apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
sustenta, em resumo, que fora induzido à erro pelo Juízo
a quo
, que intitulou a decisão interlocutória de "sentença". Diante disso, pede, primeiramente, seja exercido juízo de retratação e conhecida a apelação cível como agravo de instrumento, a partir da aplicação do princípio da fungibilidade. Eventualmente, pugna pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado a fim seja procedida a análise do mérito recursal, "afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de incidente processual de impugnação ao valor da causa".

Em sede de contrarrazões, o apelado
JESUS LOBO
requereu a manutenção da decisão monocrática.

Pois bem.
O banco recorrente busca reverter a decisão monocrática que, ao arrimo do art. 932, inciso III, do NCPC, não conheceu do recurso de apelação cível manejado contra ato judicial que rejeitou impugnação ao valor da causa proposta.

No caso dos autos, em 1º Grau de Jurisdição, houve julgamento de incidente de impugnação de valor da causa oriundo de embargos de terceiros. O magistrado a quo, de forma atécnica, intitulou sua decisão interlocutória de “sentença”, pois não havia este conteúdo no
decisum
.

Conforme já delineado na decisão monocrática, o
decisum
hostilizado não se amolda ao conceito de sentença previsto no artigo 203, § 1º, do CPC, na medida em que cuida de pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não pôs fim à referida fase procedimental, resolvendo apenas questão incidente (valor da causa).

Conforme bem define o Colendo Superior Tribunal de Justiça, da decisão interlocutória (sua real natureza jurídica) que julga a impugnação ao valor da causa é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de recurso diverso
(
REsp: 2021802 MG 2022/0264204-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 20/09/2022
e AgInt no AgInt no REsp: 1940017 SP 2021/0094443-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022).

Assim, a interposição de apelação cível contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau que julga impugnação ao valor da causa constitui, sim, erro grosseiro, porquanto o recurso cabível era o agravo de instrumento, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

Não obstante a exceção retificatória tenha sido proposta antes da entrada em vigor no Novo Código de Processo Civil de 2015, isto é, sob a égide do CPC de 1973, a decisão que resolve a impugnação ao valor da causa não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento (STJ - AgInt no AREsp: 1654548 MG 2020/0018920-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

Sob essa ótica, não havendo margem nos julgados exarados pelo STJ, não se acolhe o argumento do recorrente de que seria possível a utilização do princípio da fungibilidade recursal diante da incorreção do título da decisão.

Logo, apesar de aparentemente haver hipótese que necessita de revisão judicial (inviabilidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de decisão interlocutória de impugnação ao valor da causa), permaneço convicto de que, ante a inadequação da via recursal eleita, trata-se do caso de não conhecimento do recurso de apelação cível neste momento processual.

Desta feita, não exteriorizada a superveniência de fatos novos, tampouco apresentada argumentação hábil a acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada pelo órgão julgador, o desprovimento do agravo interno se impõe.

Ao teor do exposto, conheço do agravo interno, mas
neg
o
-lhe proviment
o
, restando mantida, em todos os seus termos, a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.